Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES EFETUADAS POR TERCEIROS. FATO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS.
1. “A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora” (Acórdão 1344991, 07201741920208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021). Preliminar rejeitada.
2. A Súmula n. 479, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." As transações efetuadas por terceiro na conta bancária do autor, com cartão nas funções de débito e crédito e em unidade da federação diversa da qual se encontrava, constituem evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 929, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. O critério da Corte passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão “salvo hipótese de engano justificável” do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade.
4. Realizar movimentações financeiras na conta corrente e poupança do consumidor, bem como monitorar a utilização fraudulenta de cartão de crédito e débito são tarefas inerentes à atividade profissional das instituições financeiras. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. Houve falha injustificável na prestação do serviço, com consequente cobrança indevida de valores do consumidor. Ausente o engano justificável, conclui-se que a cobrança indevida não atende ao princípio da boa-fé objetiva, conforme critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.
5. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
6. No caso, trata-se de cobrança e pagamento de dívida inexistente que, pelo contexto, ofendeu a integridade psíquica do consumidor, o que enseja a compensação por dano moral.
7. É pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação (compensação) por dano moral. Todavia, na hipótese, deve-se evitar a incidência duplicada do caráter punitivo - bis in idem. O primeiro decorre da devolução em dobro, prevista no art. 42, do Código de Defesa do Consumidor: a sanção civil ali prevista possui evidente caráter punitivo. De outro lado, o quantum compensatório do dano moral considera seu caráter punitivo. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a redução da verba compensatória, fixada pelo juízo a quo, a título de danos morais, para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual bem atende aos critérios e objetivos acima indicados
8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido.